Tribunal: TJBA
Processo: 8012520-30.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8012520-30.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANDEIAS - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MAUS-TRATOS A ANIMAIS. PORTE ILEGAL E DISPARO DE ARMA DE FOGO. ALEGADA INIMPUTABILIDADE. INCIDENTE DE INSANIDADE EM PROCESSO DIVERSO. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus criminal, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor do paciente Janilton Monteiro de Santana preso em flagrante pela prática de maus-tratos a animais (morte de cinco cães), porte ilegal e disparo de arma de fogo, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva; a defesa sustenta a inimputabilidade do agente e requer a revogação da prisão ou sua substituição por medida adequada ao quadro clínico.
Narra a denúncia que "...no dia 02/02/2026, por volta das 17h30, na localidade conhecida como rio do Cunha (Gameleira), bairro Passé, em Candeias/BA, o denunciado, de forma consciente e voluntária, atirou e matou cinco cachorros, fazendo uso de uma espingarda, que portava sem autorização legal ou regulamentar.

Na oportunidade o acusado foi capturado em flagrante, não sem antes resistir à prisão e efetuar disparo de arma de fogo em direção dos policiais, e logo em seguida tentar fugir para sua residência, jogando a espingarda no chão (art. 14 e 15, Lei 10.826/2003)...”

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de incidente de insanidade mental instaurado em processo diverso autoriza, por si só, o reconhecimento da inimputabilidade no caso atual; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imputabilidade penal deve ser aferida ao tempo da ação ou omissão delituosa, nos termos do art. 26 do Código Penal, não sendo possível estender automaticamente conclusões de incidente de insanidade mental instaurado em processo diverso.

4. A dúvida acerca da higidez mental do agente em fato pretérito não dispensa a instauração de incidente próprio no processo em curso, nem autoriza seu reconhecimento em sede de habeas corpus.

5. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, evidenciando materialidade e indícios suficientes de autoria, com base em elementos colhidos no auto de prisão em flagrante.

6. A gravidade concreta das condutas, consistente na morte de cinco animais mediante disparos de arma de fogo e na resistência armada à prisão, revela elevada periculosidade social e justifica a custódia para garantia da ordem pública.

7. A existência de antecedentes criminais e investigações por crimes graves reforça o risco de reiteração delitiva e a necessidade da medida extrema.

8. A decisão atende aos requisitos dos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal, com motivação idônea e individualizada, afastando a alegação de ilegalidade.

9. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e do periculum libertatis, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“A inimputabilidade penal exige aferição contemporânea ao fato delituoso, não sendo possível sua presunção com base em incidente de insanidade instaurado em processo diverso.”

“A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e o risco à ordem pública.”

“A existência de antecedentes e reiteração delitiva justifica a custódia cautelar e afasta a aplicação de medidas alternativas.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, art. 26; CPP, arts. 312 e 315; Lei nº 9.605/98, art. 32, §§ 1º-A e 2º; Lei nº 10.826/2003, arts. 14 e 15.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 176063/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 22.10.2024, DJe 12.11.2024;
TJMT,
AP nº 0000146-66.2016.8.11 .0012,
Relator.: Marcos Machado,
Primeira Câmara Criminal, j.
08/08/2023, DJe
15/08/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8012520-30.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Janilton Monteiro de Santana, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara das Garantias de Salvador/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DENEGAR
a ordem
de habeas corpus
,

a ordem
, recomendando, contudo, à autoridade coatora que promova a instauração do incidente de insanidade mental no processo de origem, para a devida apuração da higidez psíquica do agente
, n
os termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira de Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026.

Des.(a) Presidente

Desembargador

Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

34